Tribunal: TJES
Processo: 5024908-64.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024908-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: LUZIA CORREA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo

descontos irregulares em seu benefício previdenciário, referente à contribuição para o SINDNAPI, não autorizados. Diante disso, requer a declaração de nulidade dos descontos, a ausência de relação contratual entre as partes e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, além de indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrente alega, em sua contestação, a falta de interesse de agir e de legitimidade/não esgotamento das vias administrativas, incompetência do Juizado Especial e impugnou o valor da causa. No mérito, pugnou pela improcedência total dos pedidos iniciais, alegando, em síntese, a validade do negócio jurídico, a legalidade dos descontos e a ausência de dano moral.

Em sede de sentença (ID 13683118)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes;

b) CONDENAR a parte ré a RESTITUIR à parte autora, em dobro, os valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, a serem apurados em liquidação de sentença, devidamente atualizados STJ, Súmula nº 43) e acrescidos de juros legais (STJ, Súmula nº 54) desde a data de cada desconto;

c) CONDENAR a parte ré a PAGAR à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 Lei nº 9.099/95).
”

A recorrente apresentou pedido de suspensão do feito (ID 13941314), e interpôs recurso inominado (ID 13683120) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, em relação ao pedido de suspensão requerido no ID 13941314, não merece acolhimento.

Fundamenta o pedido em razão da operação deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União, que investiga fraudes quanto à filiação de aposentados e pensionistas a entidades associativas, com respectivo desconto de mensalidades em seus benefícios previdenciários.

Segundo o peticionante, “
há preocupação com a insegurança jurídica que se instala, pois a suspensão do acordo de cooperação técnica e das atividades da entidade pode violar o princípio da imparcialidade, uma vez que não há decisão definitiva condenatória contra o SINDNAPI. Além disso, a suspensão tem prejudicado suas atividades essenciais e impactado negativamente os beneficios jurídicos e de assistência ofertados pela entidade aos seus associados, isso sem contar a reputação da entidade perante a sociedade
.”

Junta aos autos decisão de uma Vara cível de São Paulo (ID 13941315), que determinou o sobrestamento do feito em questão.

No presente caso, os autos encontram-se suficientemente instruídos, tendo sido já proferida sentença (ID 13683118).

Isto posto, indefiro o pedido formulado.

No que tange às razões recursais, o recorrente pleiteia, preliminarmente, a incompetência do juízo.

Afasto a preliminar, pois verifico que não há a necessidade de perícia técnica para resolução da presente demanda, uma vez que a documentação acostada aos autos é suficiente para apreciar o direito pleiteado. Portanto, entendo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao procedimento dos juizados especiais cíveis, em conformidade à orientação prevista no Enunciado nº. 54 do Fonaje.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS . RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO . MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por associação de aposentados contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre a associação e a autora configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ser em dobro ou simples; e (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser reduzido . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre a associação e a autora configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, pois a entidade presta serviços em contrapartida a contribuições cobradas dos associados
. 4. A ausência de comprovação da adesão da autora à associação caracteriza cobrança indevida, sendo ônus da ré a demonstração da regularidade dos descontos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor . 5. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no EAREsp nº 676.608/RS, bastando a demonstração de conduta culposa do fornecedor para justificar a devolução em dobro. 6 . O desconto indevido em benefício previdenciário, de caráter al imentar, configura dano moral indenizável, pois ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a subsistência da vítima. 7. O valor da indenização por danos morais deve considerar a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sendo razoável a manutenção do montante fixado na sentença. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A relação entre associação de aposentados e seus associados pode configurar relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor . 2. A ausência de comprovação da adesão do consumidor autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, independentemente de comprovação de má-fé. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável, devendo o valor da indenização ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2º, e 373, II; CC, art. 186; CDC, arts . 2º, 3º, 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.268308-4/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j . 19/09/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.225662-6/001, Rel . Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 10/10/2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000 .24.414787-2/001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j . 08/10/2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50197386220248130145, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE CONTRATO VÁLIDO. ASSINATURA DIGITAL SEM BIOMETRIA FACIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS . RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame 1 . Apelações cíveis contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos indevidos realizados por associação em benefício previdenciário. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade de contrato com assinatura digital sem biometria facial; (ii) analisar a existência do dever de indenizar e o quantum indenizatório; (iii) examinar a forma de incidência dos juros e correção monetária . III. Razões de decidir
3. Relação de consumo caracterizada, com aplicação do CDC e inversão do ônus da prova. 4 . Falha na prestação do serviço configurada ante a ausência de contrato válido, sendo insuficiente assinatura digital desacompanhada de biometria facial.
5. Devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, ante a ausência de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC . 6. Danos morais configurados e mantidos em R$ 3.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7 . Honorários advocatícios majorados em 1% na fase recursal. IV. Dispositivo e tese 8. Tese de julgamento: "1 . É indevido desconto em benefício previdenciário quando baseado em contrato de filiação associativa com assinatura digital desacompanhada de biometria facial. 2. A devolução em dobro dos valores indevidamente descontados prescinde de má-fé, bastando a ausência de engano justificável." 9 . Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 07179440320248020001 Maceió, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 14/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

Compulsando os autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a filiação da recorrida e a manutenção do seu vínculo, é dizer, não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC), uma vez trata-se de documento com assinatura digital por meio de
selfie
, e tal modalidade de contratação não se apresenta confiável no sentido de atestar a efetiva manifestação de vontade do consumidor quanto a realização de filiação a sindicato. Não há qualquer assinatura acostada nos documentos.

Verifico que o documento juntado pela parte requerida/recorrente (ID 13683103), não se verifica a comprovação de assinatura eletrônica válida, nos termos do artigo 4º da Lei Federal n. 14.063/20.

De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos da referida autorização.

Em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, devem se dar em dobro, nos termos da sentença, por configurarem prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC e ausência de engano justificável por parte da recorrente.

Em relação aos danos morais, entendo cabíveis. Uma vez configurada a falha na prestação do serviço, a existência de dano faz surgir o dever de indenizar. Nestes termos, jurisprudência deste Colegiado Recursal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
DA PARTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da associação que busca a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte. Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação.

4. Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço.

5. Configuração de dano moral indenizável.

6. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. (TJES. Recurso inominado nº 5027414-02.2024.8.08.0048, relator INES VELLO CORREA. 2ª Turma Recursal, 04/Apr/2025)

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada R$4.000,00 (quatro mil reais), se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)